Tribunal: TJSP
Processo: 0016426-77.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de Regime – Ministério Público pretende a revogação da decisão – Alegada não comprovação do requisito subjetivo – Pleiteada a prévia realização de exame criminológico - Inadmissibilidade – Sentenciado preencheu os requisitos previstos na Lei de Execução Penal – Não há justificativa nos autos para a prévia determinação de realização de exame criminológico

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de Regime – Ministério Público pretende a revogação da decisão – Alegada não comprovação do requisito subjetivo – Pleiteada a prévia realização de exame criminológico - Inadmissibilidade – Sentenciado preencheu os requisitos previstos na Lei de Execução Penal – Não há justificativa nos autos para a prévia determinação de realização de exame criminológico (Súmula 439 do STJ) – Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que os direitos previstos na Lei de Execução Penal possuem natureza declaratória – Sentenciado não pode suportar ônus pela demora Estatal em demonstrar o requisito subjetivo – Recurso não provido.